Tribunal: STF
Processo: Rcl 49513
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Expresso Satélite Norte Limitada, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo 0026700-25.2007.5.18.0007. 
    Eis a ementa desse julgado:
    “’GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. Com o cancelamento do Enunciado 205 do TST, abriu-se a possibilidade para que empresas integrantes de grupo econômico, mesmo que não tenham participado do processo de conhecimento, venham a ser chamadas a integrar o polo passivo da fase executiva, sem que constitua violação ao princípio do devido processo legal.’ (AP-0221400-64.2008.5.18.0007. Relator: Exmo Desembargador Breno Medeiros. Julgado em 08.04.2010.)” 
    Na petição inicial, a reclamante alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.
    Nesses termos, assevera que:
    “3. Ocorre que, nos autos da RTOrd 0026700-25.2007.5.18.0007, a requerente foi incluída no pólo passivo da fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento e não tendo sido condenada por sentença judicial transitada em julgado, não constando, portando, do título executivo judicial. 
    4. A inclusão na fase de execução teria ocorrido sob a alegação de que a requerente comporia grupo econômico com outras executadas condenadas por sentença, e, portanto, seria solidariamente responsável pelo débito trabalhista apurado em liquidação, uma vez que o art. 2º, § 2º, do CLT, afirma que uma vez comprovada a participação em grupo econômico, as empresas eventualmente componentes de tal grupo serão solidariamente responsáveis.
    5. Todavia, o art. 513, § 5º, do CPC/2015, claramente prevê que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, demonstrando inequivocadamente ser vedado executar a sentença contra quem não participou do contraditório na fase de conhecimento do processo. 
    (…)
    8. Sendo assim, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho, sem indicar outro dispositivo de lei aplicável por meio de regras de soluções de antinomias, afastou a aplicação do art. 513, § 5º, do CPC/2015, negando-lhe vigência sem declarar sua inconstitucionalidade, e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado, havendo, portanto, flagrante violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF”. (eDOC 1, pp. 3-4)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Sustenta-se que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo.
    Quanto à possibilidade de empresa pertencente a grupo econômico responder por débitos de empregador condenado, o Tribunal de origem assim se manifestou: 
    “GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGRAVANTES 
    Pugnam as agravantes por sua exclusão do polo passivo da presente demanda, argumentando, em síntese, que a parte exequente não demonstrou a existência do alegado grupo econômico, ônus que lhe incumbia (nos termos dos arts. 818 da CLT e 333, I do CPC). 
    Ponderam que o TST já entendeu que a mera existência de sócios em comum não é suficiente à formação do grupo econômico. Defende que, para tanto, é necessária a prova das relações de coordenação e subordinação entre as agravantes e a Viação Nossa Senhora da Medianeira, o que, entendem, não restou provado. Relataram, ainda, os fatos que levaram à condenação da empresa principal (acidente fatal com ex-empregado), que teriam ocorrido antes de qualquer participação societária das agravadas, e sustentaram que os atos de alienação da empresa principal para o Sr. José da Cruz do Rego Lima, ex-sócio das agravantes, foram desfeitos em 6-1-2012. 
    Sem razão. 
    Este Relator também entendia pela formação de grupo econômico entre as agravantes em razão do entrelaçamento de interesses, aliança econômica para exploração de linhas de transporte coletivo, sócios em comum e confusão patrimonial. 
    Todavia, prevaleceu a divergência de fundamentação apresentada pelo Exmo. Desembargador Mário Sérgio Bottazzo, nos termos abaixo alinhavados:
     ‘DIVERGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGRAVANTES 
    Antes do mais, registro que o caso dos autos é bastante complexo e delicado. 
    De um lado, a reclamada Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda alega que teve seu patrimônio dilapidado pelos então adquirentes de suas quotas sociais, Fábio Alves Andrade da Silva e Paulo Marques Batista de Pinho, que alegadamente são “laranjas” de José da Cruz do Rego Lima e Umberto Pereira da Cruz Cardoso, motivo pelo qual pede que a execução seja direcionada contra as referidas pessoas físicas e também contra as empresas Viação DelthaBrasil Ltda, Expresso Satélite Norte Ltda, Juarez Mendes Mello (Viação Paraúna Ltda), Viação Viaje com Jesus Ltda e Expresso São Luiz Ltda, que alegadamente são administradas por Umberto Pereira da Cruz Cardoso e José da Cruz do Rego Lima. 
    De outro lado, as agravantes (Expresso Satélite Norte Ltda e Expresso São Luiz Ltda) negam integrar grupo de empresas com Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda, dizendo que o ex-sócio da Expresso Satélite Norte Ltda, José da Cruz do Rego Lima, adquiriu a reclamada (Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda) de forma secreta, sem o conhecimento dos demais membros do quadro societário, motivo pelo qual foi excluído da empresa. Disseram, ainda, que José da Cruz do Rego Lima nunca foi sócio da Expresso São Luiz Ltda. 
    Foi noticiada a existência de ação de cobrança movida pelos antigos proprietários da Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda contra a Expresso Satélite Norte Ltda, ação esta alegadamente extinta e que provocou o ajuizamento de nova ação de cobrança, desta feita movida diretamente pela Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda contra a Expresso Satélite Norte Ltda, onde se busca o recebimento de valores devidos em razão do contrato de cessão de direitos operacionais de linhas de transportes interestaduais celebrado entre as empresas no ano de 2009 (fls. 1115/1119 - dos autos digitais do AINDAT-0026700- 25.2007-5.18.0007.
      Também foi noticiada a existência de ação de rescisão de contratos de compra e venda ajuizadas pelos antigos proprietários das empresas Expresso Vitória do Xingú Ltda e Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda (Elisa Kliemann, Arbno Kliemann, Eugen Kliemann e Vilma Kliemann) contra os adquirentes Fábio Alves Andrade da Silva, Paulo Marques Batista de Pinho e José da Cruz do Rego Lima. 
    Os fatos até aqui narrados sugerem que existe litígio entre as agravantes e a Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda, o que afasta a possibilidade de as empresas integrarem grupo por inexistir subordinação entre umas e outras. 
    Entretanto, o exame mais acurado dos fatos revela que as agravantes e a reclamada Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda mantêm uma relação promíscua, cujo resultado, deliberado ou não, é fraudar os direitos dos trabalhadores por elas contratados. 
    Nesse sentido, embora a empresa Expresso Satélite Norte Ltda tenha afirmado que seu ex-sócio José da Cruz do Rego Lima adquiriu a empresa Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda sem o conhecimento dos demais membros do seu quadro societário, e por isto ele alegadamente foi excluído da sociedade, a prova documental produzida nos autos revelou que logo após receber procuração com amplos poderes de mando e gestão da Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda (fls. 1092/1094 dos autos digitais), José da Cruz substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados para Umberto Pereira da Cruz Cardoso, que também era sócio da Expresso Satélite Norte Ltda e da agravante Expresso São Luiz (fls. 1099 dos autos digitais da AINDAT-0026700-25.2007.5.18.0007). 
    Logo, não prospera a alegação de que a Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda foi adquirida sem o conhecimento dos demais sócios da Expresso Satélite Norte Ltda. Aliás, após a aquisição as duas empresas passaram a ser administradas pelos mesmos sócios (José da Cruz e Umberto). 
    Também é relevante destacar que, embora tenha sido noticiada a existência de ação de cobrança movida pelos sócios da Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda contra a Expresso Satélite Norte Ltda (ajuizada em abril de 2013), onde se busca o recebimento de valores devidos em razão do contrato de cessão de direitos operacionais de linhas de transportes interestaduais celebrado entre as empresas no ano de 2009 (fls. 1115/1119 - dos autos digitais do AINDAT0026700-25.2007-5.18.0007), a prova documental produzida nos autos revelou que, mesmo após ter iniciado procedimentos para cobrança extrajudicial da dívida, a Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda outorgou procuração em favor da empresa Expresso Satélite Norte Ltda em fevereiro de 2013 (fls. 1162/1163 dos autos digitais), concedendo poderes para esta última operar as linhas interestaduais de transporte coletivo rodoviário de passageiros nos itinerários Altamira-PA - São Paulo-SP.
      E mais: mesmo após terem vendido as quotas sociais da Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda em 15 de setembro de 2010 (1088/1091 dos autos digitais), os antigos sócios (Elisa Kliemann e Arno Kliemann) continuaram representando a reclamada em atos posteriores, como por exemplo na procuração outorgada em favor de José da Cruz do Rego Lima, em 5/11/2010 (fls. 1092/1094 dos autos digitais). 
    Importa também destacar que não prospera a alegação das agravantes de que o contrato de compra e venda celebrado entre a Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda e seus adquirentes foi judicialmente rescindido e que por isso a empresa retornou para seus antigos proprietários, que não têm nenhuma relação com a Expresso Satélite Norte Ltda ou com a Expresso São Luiz. 
    Conforme se vê nos autos, a Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda alegou diversas vezes que os proprietários até o momento não assumiram a administração da empresa, visto que seus bens não foram devolvidos pelos adquirentes, que de fato são José da Cruz e Umberto. 
    Registro, por fim, que a prova dos autos revelou que Viação Nossa Senhora de Medianeira Ltda atua no mercado como arrendatária de linhas de transporte para outras empresas e que, após a celebração dos contratos, tanto a arrendante como os arrendatários tentam se eximir do pagamento dos débitos trabalhistas atribuindo a responsabilidade de tal obrigação para o outro.
    A confusão patrimonial entre agravantes e a reclamada é evidente, o que justifica a responsabilidade solidária das empresas e pessoas físicas (CCB, art. 50), e não a existência de sócios em comum ou a mera relação de coordenação ou subordinação entre as empresas. Pelo exposto, nego provimento aos agravos de petição por por outros fundamentos.’
    Nego provimento”. (eDOC 8, pp. 8-16)
    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 
    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”
    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:
    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)
    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:
    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 
    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (grifos nossos)
    Nesse sentido, num primeiro juízo entendo que, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.
    Eis o teor do enunciado sumular: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Feitas essas considerações, parece-me que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender a tramitação do Processo 0026700-25.2007.5.18.0007, até o julgamento final da presente reclamação 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se a beneficiária. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se. Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente